Tribunal: TJPA
Processo: 0802593-94.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802593-94.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VITOR LOPES CALANDRINE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE 504G DE OXI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.

Caso em exame:
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ao fundamento de que a custódia cautelar teria se baseado apenas na quantidade de entorpecente apreendido (504g de oxi), sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser considerados seus predicados pessoais e aplicada a regra do art. 580 do CPP em razão da soltura de outro flagranteado.

2.

A prisão preventiva exige a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, devendo ser motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos.

3.

In casu
, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pela apreensão de 504g de oxi, substância de elevado potencial lesivo, bem como pelos depoimentos dos policiais que relataram a tentativa de fuga e o descarte da sacola contendo o entorpecente pelo paciente.

4.

A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, especialmente quando indicam possível atuação em tráfico de maior escala, consoante autoriza o art. 312, § 3º, III, do CPP.

5.

As condições pessoais favoráveis do paciente não obstam a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6.

Inaplicável o art. 580, do CPP, pois a soltura de outro investigado decorreu do reconhecimento de violação de domicílio não extensível ao paciente, inexistindo identidade fático-jurídica apta a autorizar o aproveitamento da decisão.

7.

Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta da conduta e da insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP para resguardar a ordem pública.

8.

Ordem conhecida e denegada, em consonância com o parecer ministerial.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
Constituição Federal, art. 5º, XI.
Código de Processo Penal, arts. 282, 312, §§ 2º, 3º, III, e 4º, 313, I, 315, § 1º, 319 e 580.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
Superior Tribunal de Justiça, HC n. 977.019/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pelo i. advogado Paulo Reinaldo Santiago do Espírito Santo, em favor do nacional João Vitor Lopes Calandrine, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA.

A petição inicial (Num. 33553735) apresenta como causas de pedir: a decretação da prisão preventiva do paciente sob o fundamento da quantidade de drogas com ele apreendida pelos policiais; a suficiência de medidas cautelares outras; a desconsideração dos predicados pessoais daquele e a não aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal. O pedido consiste na concessão do
writ
.

Documentação anexa (Num. 33553737 e ss.).

Indeferido o pleito liminar (Num. 33576335), o impetrado presta informações com documentos a respeito (Num. 33627223 a Num. 33627225) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (Num. 33739400).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

In casu,
o
decisum
impugnado deu-se nos seguintes termos (Num. 33553739 - Pág. 7):

Para João Vitor Lopes Calandrine, lado outro, o fumus comissi delicti está sobejamente demonstrado. A materialidade delitiva é comprovada pela apreensão de 504g de oxi, substância de alto poder viciante e nocividade, conforme o Auto de Constatação Provisória.

Os indícios de autoria são fortes, evidenciados pelos depoimentos dos policiais que o avistaram com a droga, sua tentativa de fuga e o descarte da sacola.

Demonstrado o fumus comissi delicti, resta perquirir sobre a existência do periculum libertatis e, nos dizeres do próprio art. 312 do CPP, se o estado de liberdade do acusado representa um perigo para a sociedade.

Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído a João Vitor revela-se pernicioso, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada.

A gravidade concreta da conduta de João Vitor é inegável. A quantidade e a natureza da substância apreendida (504g de oxi) são fatores que, por si só, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

O oxi é uma droga de grande poder destrutivo, e a posse de tal volume indica uma atividade de tráfico em larga escala, com potencial para causar sérios danos à saúde pública e à segurança da comunidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao considerar a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas como fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

A apreensão de aparelhos celulares em posse do flagranteado, aliada à vultosa quantidade de drogas, sugere a possibilidade de envolvimento em associação criminosa, o que será objeto de investigação aprofundada, inclusive por meio da perícia forense-digital nos dispositivos.

Embora a defesa possa alegar a possível existência de tortura, conforme mencionado, tal alegação, se de fato ocorrida, estaria relacionada à obtenção da informação que levou à segunda diligência (na residência de Rafael), e não à legalidade da prisão em flagrante de João Vitor em si. A apuração de tal alegação deve ocorrer durante a instrução processual, sem, contudo, macular a legalidade da prisão inicial de João Vitor.

Conforme, pois, o disposto no Livro II, Título IX, do Código de Processo Penal, do qual destaco:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

(...)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:
(Incluído pela Leinº 15.272, de 2025)

(...)

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou
(Incluído pela Leinº 15.272, de 2025)

(...)

§ 4º É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso.
(Incluído pela Leinº 15.272, de 2025)

Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

(...)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Assim como ao teor do artigo 580 do mesmo diploma de lei: “No caso de concurso de agentes (
Código Penal, art. 25
), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Por conseguinte, não há que se falar em ilegalidade. Afinal:

1.

Elementos concretos e idôneos, referentes à periculosidade do agente e à incidência desta na ordem pública, subsidiam a aplicação de medida cautelar extrema: apreensão de considerável quantidade de droga de natureza bastante nociva
(
504g de oxi) na posse do paciente
;

2.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (Súmula nº08/TJPA).

3.

O motivo da soltura do nacional preso em flagrante pelos policiais no contexto fático seguinte à prisão do ora paciente deu-se por conta da reconhecida violação a domicílio daquele, direito constitucional que, quanto ao segundo, não houve,
a priori
, desrespeito nem, por conseguinte, “envenenamento” de provas atinentes à materialidade e à autoria delitiva.

Nesse contexto, é de ser negada a ordem pleiteada.

Para melhor fundamentar:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA E FLAGRANTE DELITO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA MODIFICAR O ENTENDIMENTO DA ORIGEM. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM O DECRETO PREVENTIVO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

Ordem denegada.

(HC n. 977.019/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, consoante o parecer da d. Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento e denegação da ordem.

Belém, 17/03/2026